Tribunal: TJES
Processo: 5006376-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006376-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEY LEITE DOS ANJOS
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5006376-40.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SHIRLEY LEITE DOS ANJOS

Advogado do(a) RECORRENTE: DANUBIA DA SILVA VIEIRA MONTEIRO - ES27139-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PARTE LABOROU COMO PROFESSOR POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5006376-40.2023.8.08.0024

Recorrente:
SHIRLEY LEITE DOS ANJOS

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por S
HIRLEY LEITE DOS ANJOS
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que a obrigação de indenizar constitui-se na ausência de recebimento em razão de ato ilícito cometido;
b)
que faz jus à indenização por danos morais, fez que sofreu danos à honra que perduram até hoje, como crises de ansiedade, angústia e humilhação por ter sido explorada;
c)
que deve haver a reforma da sentença.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente faz jus à indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que este não prospera.

O dano moral é o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial, ou seja, é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso
. No entanto, a configuração do dano moral deve buscar seus contornos e extensão no próprio texto constitucional para evitar excessos e abusos (art. 5º inc. V, X e art. 1º inc. III, ambos da CF/88).

Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos de Sérgio Cavalieri, citado por Carlos Roberto Gonçalves, no livro Direito Civil Brasileiro – Vol. IV, Saraiva, 2007, p. 359: "[...] a dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo."

Não há dano moral indenizável, pois os fatos por si só, são insuficientes para tanto, não havendo prova de que a situação vivenciada pela requerente tenha lhe causado abalo emocional ou violação de algum direito da personalidade da requerente
.

Saliente-se que o dano moral só se faz indenizável se e quando se tratar de ofensa relevante ao nome, à imagem, à honra ou a direito da personalidade do indivíduo, dentre o que não se insere em nada o que narra a inicial a respeito dos fatos ocorridos.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, observo que não restou identificado nos autos qualquer desdobramento que extrapole o mero aborrecimento.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ dispõe que o simples inadimplemento, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado. (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)